Tribunal: TJSP
Processo: 2272892-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DE CHAMAMENTO DO PROCESSO PARA INCLUSÃO DA EMPRESA FORNECEDORA DA MATÉRIA-PRIMA, NA MEDIDA EM QUE TERIA CONCORRIDO PARA O DANO RECLAMADO NA INICIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 125, II, OU NO ART. 130, II, DO CPC – TERCEIRO CONTRA A QUAL O RÉU NÃO TEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DE CHAMAMENTO DO PROCESSO PARA INCLUSÃO DA EMPRESA FORNECEDORA DA MATÉRIA-PRIMA, NA MEDIDA EM QUE TERIA CONCORRIDO PARA O DANO RECLAMADO NA INICIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 125, II, OU NO ART. 130, II, DO CPC – TERCEIRO CONTRA A QUAL O RÉU NÃO TEM AÇÃO DE REGRESSO E QUE TAMPOUCO ASSUMIU A POSIÇÃO DE GARANTE OU COOBRIGADO DO DÉBITO, SENDO CERTO QUE, À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO, A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS REFERIDOS PELA AUTORA É INTEGRALMENTE IMPUTADA À EMPRESA DE CONFECÇÃO.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000964503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272892-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TEXTIL
WM CONFECCOES EIRELI, é agravado AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272892-88.2020.8.26.0000
VOTO No 30.543
AGRAVANTE: TEXTIL WM CONFECCOES EIRELI
AGRAVADO: AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
COMARCA DE SÃO PAULO - 14a VARA CÍVEL CENTRAL
MM.a JUÍZA DE DIREITO: MARCIA TESSITORE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE
VESTUÁRIO
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DE
CHAMAMENTO DO PROCESSO PARA INCLUSÃO DA EMPRESA
FORNECEDORA DA MATÉRIA-PRIMA, NA MEDIDA EM QUE
TERIA CONCORRIDO PARA O DANO RECLAMADO NA INICIAL
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 125, II, OU NO ART. 130, II, DO
CPC TERCEIRO CONTRA A QUAL O RÉU NÃO TEM AÇÃO DE
REGRESSO E QUE TAMPOUCO ASSUMIU A POSIÇÃO DE
GARANTE OU COOBRIGADO DO DÉBITO, SENDO CERTO QUE, À
LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO, A RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS
REFERIDOS
PELA
AUTORA
É
INTEGRALMENTE
IMPUTADA À EMPRESA DE CONFECÇÃO.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, interposto contra o capítulo da decisão de fls. 349/352
que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro da MALHARIA
BERLAN LTDA. ao argumento de ausência das hipóteses previstas nos
art. 125 e 130, do CPC.
Inconformada, recorre a agravante pleiteando
a reforma da decisão. Aduz, em seu recurso, que a empresa indicada
para compor o polo passivo da demanda era responsável pelo
fornecimento dos tecidos utilizados na confecção das peças defeituosas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
por indicação da própria agravada, cabendo, por isso, a denunciação da
lide contra a efetiva responsável pelo dano causado, conforme art. 125,
II, do CPC. Aduz, mais, que é parte passiva ilegítima, uma vez que não
há defeito imputado à qualidade do serviço de confecção em si, mas tão-
somente na qualidade do material utilizado, relativamente ao qual não
tem responsabilidade. Alternativamente, entende ser cabível o
chamamento do processo, com fundamento no art. 130, III, do CPC.
O recurso foi recebido com efeito devolutivo,
sem suspensividade.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte adversa, foram os autos encaminhados para exame do colegiado,
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão recorrida versa
sobre intervenção de terceiros, a autorizar sua imediata recorribilidade
pela via do agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, IX, do
CPC, inexistindo impedimento ao julgamento pelo Colegiado.
3)
Cuida-se,
na
origem,
de
ação
indenizatória ajuizada por AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. em face de TÊXTIL WM CONFECÇÕES
EIRELI. com o escopo de ver reparados os prejuízos materiais, lucros
cessantes e os danos à imagem da marca em razão dos defeitos
observados em diversas peças de vestuários confeccionados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
Regulamente citada, a ré apresentou
reposta, ocasião em que pleiteou a intervenção de terceiro, na
modalidade de denunciação da lide, da empresa MALHARIA
BERLAN LTDA., com fundamento no art. 125, II, do CPC, e,
alternativamente, o chamamento ao processo, por entender que
concorre responsabilidade solidária à última pelos defeitos
questionados na inicial, notadamente na condição de fornecedora da
matéria-prima utilizada na confecção das calças leggings que são
objeto da controvérsia.
É contra o indeferimento do referido pedido
em sede de saneamento do feito que se insurge agora a agravante.
Malgrado a irresignação da ré, o recurso
não está em caso de ser provido.
4) Nos termos do art. 125, II, do CPC,
cabível, in verbis, “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
Segundo ensinamento do Ministro SIDNEI
SANCHES “a denunciação da lide é ação incidental proposta por uma das
partes (da ação principal) via de regra contra terceiro, visando aquela a
condenação deste à reparação do prejuízo decorrente de sua derrota na causa,
seja pela perda da coisa (evicção), seja pela perda de sua posse direta, seja por
lhe assistir direito regressivo previsto em lei ou em contrato (relação jurídica de
garantia) [...] entre denunciado e denunciante não pode haver vínculo de
solidariedade” (Denunciação da Lide no Direito Processual Brasileiro Ed.
RT, São Paulo, 1984 p. 31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
Portanto, a desejada economia processual
que se pretende ao lançar mão desta modalidade de intervenção de
terceiro deve ser alcançada com a possibilidade de acertamento de
duas ações no mesmo processo judicial, estabelecendo-se uma lide
secundária entre denunciante e denunciado voltada à discussão do
direito de regresso titularizado pelo causador do dano face àquele
que se obrigou a repará-lo.
Não é o que se verifica na hipótese, pois ao
contrário do que se sugere nas razões recursais, a MALHARIA BERLAN
LTDA. não assumiu responsabilidade pelos prejuízos a que porventura
for condenada a agravante, de modo que não está configurada
obrigação legal ou contratual da denunciada a indenizar.
Ademais, a MALHARIA BERLAN LTDA. já
reconheceu parte da culpa pelo ocorrido frente à agravada falta da
adequada elasticidade dos tecidos entregues à confecção e entre
ambas foi firmado acordo para concessão de crédito em matéria prima
para pedidos futuros, no valor de R$ 58.574,00 (fls. 129/132),
remanescendo, no pertinente à presente ação, a discussão quanto à
culpa imputada à agravante pela desídia na prestação do serviços dela
contratados, na medida em que não teria realizado a devida revisão do
tecidos, entregando peças sem prévia advertência à contratante e fora
dos padrões técnicos especificados (fls. 136 e 331/334).
A fundamentação contida na contestação e,
agora nas razões do presente recurso, demonstram, em verdade, que o
denunciante visa à exclusão de sua responsabilidade, imputando-a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
terceiro, o que não pode ser admitido através da pretendida técnica
processual de intervenção de terceiro, na esteira da consolidado
jurisprudência da Corte Superior: STJ - REsp 302.205/RJ - rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - DJ 4.2.2002; STJ
REsp
526.524/AM - rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA - DJ 13/10/2003; STJ -
REsp 830766/RS - rel. Min. JOSÉ DELGADO - DJ 09/11/2006; STJ - REsp
1635636/ES - rel. Min.a NANCY ANDRIGHI - DJe 24/03/2017; STJ - AgInt
no AREsp 1154988/SP - rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA - DJe
19/12/2017.
Cumpre registrar, desde logo, que a
legitimidade para responder à presente demanda será aferida
abstratamente pelo Juízo a quo, segundo a teoria da asserção, diante
da alegada prestação defeituosa dos serviços de confecção
contratados da ré, de modo que, na hipótese de se reconhecer a
responsabilidade de terceiro, a ação certamente será julgada
improcedente ou será reconhecida, por sentença terminativa, a
ilegitimidade passiva da agravante, a quem se ressalva, de todo
modo, o exercício de eventual direito de regresso, se for o caso, em
sede própria, evidenciado o caráter facultativo da litisdenunciação.
Incabível, portanto, a denunciação da lide
pretendida, à falta de vinculação legal ou contratual entre as partes, a
configurar o direito de regresso.
5) Tampouco é caso de se admitir o
chamamento ao processo, com fundamento no art. 130, III, do CPC,
na medida em que, para tanto, se pressupõe a existência de
solidariedade, autorizando que se instaure litisconsórcio passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272892-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.543
F
facultativo entre o réu originalmente acionado e os demais
codevedores, igualmente obrigados ao cumprimento da prestação.
Como anota JÔNATAS MILHOMENS “a finalidade
do instituto é trazer ao processo terceiro que, em relação jurídica com o autor,
divida com o réu o ônus da demanda, respondendo pela dívida segundo direito
material.” (Da Intervenção de Terceiros; 1a ed.
Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 1985 p. 166).
Contudo, como bem pontuou a Magistrada,
a inicial não afirma a solidariedade entre a agravante e o terceiro que
se pretende chamar aos autos a justificar a integração desta última ao
polo passivo da demanda, não se divisando a assunção da posição de
garantidora pela MALHARIA BERLAN LTDA., cuja conduta, segundo
consta dos autos, se limitou ao fornecimento da matéria-prima, já
acordada extrajudicialmente a composição dos correspondentes
prejuízos causados à autora.
Diante dos elementos constantes dos autos,
não se justifica a intervenção da MALHARIA BERLAN LTDA. na
demanda, ficando mantida, pois, a decisão tal como proferida na
origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator